Tribunal: TJDFT
Processo: 0008962-77.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008962-77.2013.8.07.0004 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 038 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: NURA KAMEL ABDUL HAK, RIMA KAMEL ABDUL HAK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto om fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CDC. INCIDÊNCIA. CORRETORA DE IMÓVEIS. MERA INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA. ÓBICE. KIT APARTAMENTO. RECUSA DO COMPRADOR. FALTA DE PROVA. TAXA CONDOMINIAL. IMISSÃO NA POSSE. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. CDC: A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas requeridas comercializam (compra e venda), no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo requerente como destinatário final, ou intermedeiam a negociação (corretagem). 2. Ilegitimidade passiva: Se a empresa imobiliária limitou a sua atuação no caso concreto à mera intermediação entre as partes contratantes, deixando de integrar o instrumento particular de compra e venda, tampouco, de qualquer modo, teve o seu nome vinculado diretamente ao empreendimento negociado como sendo um dos vendedores, investidores ou incorporadores, não há como admitir a sua legitimidade para responder pelas consequências da rescisão contratual, à exceção, por óbvio, de eventual obrigação de devolução da comissão de corretagem. 3. Comissão de corretagem: A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.551.956/SP, de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e submetido ao rito dos recursos repetitivos, deliberou pela “Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).”. 4. Cláusula penal compensatória: A cláusula contratual estabelecida em caso de mora da promitente vendedora, no percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato, possui nítida, e preponderante, natureza compensatória, com evidente finalidade de indenizar a parte prejudicada pelos danos decorrentes da inadimplência. 5. Lucros cessantes: Dado o caráter essencialmente compensatório da referida cláusula contratual, inviável a sua cumulação com lucros cessantes, nos estritos termos do que decidido no paradigma vinculante mencionado (Tema no 970). 6. Inversão de cláusula: A pretensão da parte autora, de combinar cláusulas contratuais, sob a justificativa de se buscar isonomia e equilíbrio entre os contratantes, não pode ser acolhida. 7. A intenção das demandantes, ainda que de modo indireto, visa inverter a cláusula moratória estabelecida nos casos de inadimplemento do adquirente. 8. Entretanto, na linha do que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 971), a inversão somente é admitida na hipótese em que há cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente. 9. Kit apartamento: Da análise do regulamento da promoção do “Kit Apartamento” não se verifica a possibilidade de entrega de um cartão, tampouco se colhe do acervo probatório que as partes tenham realizado acordo nesse sentido, muito menos há elementos mínimos de que as requeridas tenham buscado a adquirente para a entrega seja do próprio kit, seja do alegado “Cartão Multicash”. 10. Taxa condominial: Tratando-se imóvel novo, as taxas de condomínio só podem ser exigidas após a entrega das chaves, de tal modo que o promitente comprador só passa a ser responsável pelo encargo a partir da efetiva possibilidade de exercício dos direitos de propriedade e posse, ou seja, da real disponibilidade das chaves do imóvel. 11. Danos morais: O mero inadimplemento contratual, de per si, não é passível de ocasionar dano moral, sendo que, no caso dos autos, não há elementos aptos o bastante que autorizem concluir pela ocorrência de danos morais passíveis de compensação pecuniária. 12. Recursos conhecidos. Apelos da autora e das 1a e 2a requeridas improvidos. Recurso da 3a requerida provido. As recorrentes apontam violação ao artigo 476 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora imputou-lhe a culpa pela rescisão do contrato, quando, na verdade o desfazimento do negócio teria origem no inadimplemento dos recorridos, sendo incabível a condenação ao pagamento de indenização de qualquer natureza. Noutro giro, defendem a responsabilidade dos compradores pelo pagamento das taxas de condomínio, desde a expedição do habite-se e, no aspecto, colacionam julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixam, contudo, de indicar os dispositivos legais que entendem violados ou a que se tenham emprestado interpretação divergente daquela que emana de outros tribunais. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALBA VALÉRIA DE MENDONÇA PERFEITO, OAB/DF 11.443. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir em relação à suposta afronta ao artigo 476 do Código Civil, porquanto a da turma julgadora concluiu no sentido de que “conquanto a data final para entrega do imóvel tenha sido definida para 30/10/2012, o habite-se somente foi averbado na matrícula do bem em 20/12/2012, conforme se nota da certidão de id. 9042348 – p. 20. Significa dizer que antes dessa data – 20/12/2012, não poderia a adquirente viabilizar o crédito necessário para a quitação do imóvel por meio de financiamento bancário, sendo certo, portanto, que se houve demora na conclusão dos trâmites com a instituição financeira, tal decorreu exclusivamente do atraso perpetrado pelas vendedoras (...).” (ID 12130515 - Pág. 12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ainda que fosse possível superar esse óbice, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 e, as relativas aos recorridos, em nome da advogada ALBA VALÉRIA DE MENDONÇA PERFEITO, OAB/DF 11.443. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029